Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL.
1. Em ação de revisão de contratos bancários, na qual se pleiteia a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de cada empréstimo (valor do ato – CPC/2015 292 II).
2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085).
3. Determina-se a limitação dos descontos na folha de pagamento da parte quando verificado que superam o percentual de 30% da margem consignável.
4. Negou-se provimento aos apelos.